Tribunal: TJDFT
Processo: 0745243-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. RELAÇÃO BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. DIREITO POTESTATIVO DE RESILIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 4753/2019, DO BACEN CONFORME A LEI VIGENTE. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras não são obrigadas a contratar com quem não se interessem, por isso podem promover o encerramento da conta bancária do cliente, por iniciativa própria, quando observados os requisitos da Resolução no CNM 4753/2019.
2. Na hipótese, ficou comprovado que o banco cumpriu as determinações legais a respeito, por isso pode rescindir unilateralmente os contratos de conta corrente.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.